Tribunal: TJDFT
Processo: 0721517-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Vistos etc. O pedido liminar foi indeferido pelo eminente Desembargador Plantonista (ID 27020447). Requisitem-se à d. Juíza impetrada as informações de estilo. Em seguida, remetam-se os autos à ilustrada Procuradoria de Justiça para a produção do parecer ministerial. Por fim, retornem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília/DF, 05 de julho de 2021. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO Relator